Tribunal: STF
Processo: ARE 1556418
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Multa tributária. ICMS. Alegação de natureza moratória. Inaplicabilidade do teto de 20% fixado no Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral. Multa de ofício pelo não pagamento do tributo. Percentual fixado em 50%. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Eletropaulo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário em desfavor de acórdão do TJSP, que manteve a incidência de multa fiscal no patamar de 50% sobre débito de ICMS, rejeitando alegação de cerceamento de defesa, pagamento parcial e aplicação do teto de 20% às multas moratórias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a multa aplicada pela Fazenda Estadual de São Paulo tem natureza moratória, sujeita ao teto de 20% fixado pelo STF no Tema RG nº 816, ou se se trata de multa de ofício pelo não pagamento do tributo, hipótese em que deve ser analisada a constitucionalidade do percentual de 50% à luz da vedação ao confisco prevista no art. 150, inc. IV, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A multa aplicada tem fundamento no art. 524, inc. I, al. “c”, do Regulamento do ICMS de São Paulo, que disciplina hipóteses de falta de pagamento do imposto, não se confundindo com multa moratória prevista no art. 528 do mesmo Diploma.



    4. As multas moratórias, por incidirem apenas em razão do atraso no recolhimento, sujeitam-se ao teto de 20% fixado pelo STF no Tema RG nº 816, tese inaplicável ao caso concreto.



    5. A multa de ofício em percentual de 50% não caracteriza confisco, pois a jurisprudência do STF somente reconhece ofensa ao art. 150, inc. IV, da CRFB quando o percentual ultrapassa 100% do valor do tributo.



    6. O TJSP atuou em conformidade com a orientação reiterada desta Corte, que valida multas punitivas até o limite de 100% do valor do tributo devido.



    7. Reitera-se, ainda, a advertência quanto à utilização de recursos manifestamente infundados, com possibilidade de incidência das multas processuais previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargante que alega cerceamento de defesa, por não ter sido intimada a apresentar razões finais – Nulidade relativa, em tese, sobre a qual se teria operado preclusão, nos termos dos arts. 1.009, § 1.º, e 278, caput, do CPC e Tema 988 do STJ – Além disso, inexistiu prejuízo à defesa da parte, e não foi violada a regra do art. 364, § 2.º, do CPC, que só se aplica quando há audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, do CPC e art. 17, par. ún., da LEF) – Embargante que não comprovou o pagamento do ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica à UNIFESP nos meses de maio/2002 a abril/2004, devendo os embargos ser rejeitados, nesse ponto – Norma dos artigos 85 e 86 da Lei Paulista n. 6.374/89, com a redação que lhe deu a Lei Estadual n. 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Órgão Especial – Juros de mora que devem ser limitados à Taxa SELIC – A multa deve ser calculada sobre o valor básico atualizado, sem inclusão, pois, dos juros de mora, nos termos da regra do artigo 85, § 9.º, da LE n. 6374/89 – Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.” (e-doc. 154). 



    2. Opostos os primeiros embargos de declaração pela Eletropaulo, foram rejeitados (e-doc. 161). 



    3. Foram acolhidos, por sua vez, os aclaratórios apresentados pela Fazenda do Estado de São Paulo, apenas para integrar a fundamentação com referência à fixação da verba honorária sucumbencial em face do ente público, com vistas ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 167).



    4. O recurso extraordinário apresentado pela Fazenda Paulista (e-doc. 179) foi sobrestado na origem, com fundamento no Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, conforme decisão da Presidência de Direito Público do TJSP (e-doc. 195). 



    5. Nas razões do recurso extraordinário interposto pela Eletropaulo (e-doc. 173), com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente argui a ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, porquanto sem a devida fundamentação atinente às razões pelas quais foi aplicado o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, para afastar a decadência pugnada pela parte, notadamente, quanto à parcela incontroversa do pagamento parcial realizado. 



    5.1. No ponto, argumenta a ofensa ao Tema Repetitivo nº 163 e ao enunciado nº 555, ambos do Superior Tribunal de Justiça.



    5.2. Visa ao saneamento da obscuridade ventilada em embargos de declaração quanto aos fundamentos pelos quais o Tribunal “considera o caso concreto como sendo de não pagamento levando em conta os comprovantes desde a origem juntados ao processo”. 



    5.3. Quanto à falta da escorreita prestação jurisdicional, assevera a omissão atinente às provas acostadas para que se reconheça a extinção pelo pagamento do crédito relacionado ao período de março de 2002 a abril de 2004. No particular, afirma que, “ao dar parcial provimento à apelação da Recorrida para reformar a sentença, optou por levar em seu juízo tão somente uma parte da prova pericial que manifestou a impossibilidade de reconhecer o pagamento da mesma forma que foi feita para o período posterior, desconsiderando simplesmente todo o restante arcabouço probatório que havia sido valorado pelo juízo de origem (...)”.



    5.4. Impugna, ainda, a aplicação da multa fiscal no patamar correspondente a 50% do valor do tributo, em ofensa ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República, ao princípio da proporcionalidade, ao argumento de que, para multas moratórios, o Supremo Tribunal Federal considera em 20% o montante máximo para sua incidência (e-doc. 173). 



    6. Inadmitido o recurso (e-doc. 194), a Eletropaulo apresentou agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, no qual devolvida a esta Suprema Corte a questão relativa à regularidade do percentual aplicado a título de multa moratória, apenas (e-doc. 209). 



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Conforme expresso em relatório no item 4, ressalto que o recurso interposto pelo Estado de São Paulo não foi remetido a este Supremo Tribunal Federal, ante o sobrestamento promovido na Corte de origem em vista da pendência do julgamento do Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. 



    8. Ademais, conquanto veiculada uma pluralidade de matérias no recurso extraordinário, o recurso de agravo voltado à devolução das questões a esta Suprema Corte trouxe somente a temática relativa à multa fiscal aplicada contra a recorrente Eletropaulo, o que passo a analisar, a seguir. 



    9. No tocante à limitação máxima para o arbitramento da multa moratória, de fato, este Pretório Excelso aplicou o aludido teto de 20% do valor do débito tributário, conforme firmado no Tema RG nº 816, in litteris:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 



    1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 



    2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 



    3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816:



    ‘1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário’. 



    4. Recurso extraordinário provido. 



    5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.” 



    (RE nº 882.461-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025, p. 30/04/2025; destaques acrescidos). 



    10. Conquanto a recorrente afirme que a multa que lhe foi imposta seja de natureza moratória, verifico, na Certidão de Dívida Ativa que aparelhou a execução fiscal, que a capitulação da penalidade deu-se com base no art. 524, inc. I, al. “c”, do Regulamento do ICMS bandeirante, que contém a seguinte redação:



    Artigo 527 (RICMS) - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, fica sujeito às seguintes penalidades:



    I - infrações relativas ao pagamento do imposto:



    (...)



    c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo ou na apuração do valor do imposto, desde que, neste caso, o documento tenha sido emitido e escriturado regularmente - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto; (...).” (destaques acrescidos).



    11. Conforme se nota, a multa aplicada contra a recorrente não se refere à regra-matriz da mora, mas à regra-matriz da multa pelo não pagamento do ICMS. Se o fosse multa moratória, o fundamento legal do Estado para sua aplicação seria com base no art. 528 do RICMS, cujo caput é claro quanto à natureza da pena: 



    “Artigo 528 (RICMS) - O valor do imposto declarado ou transcrito pelo fisco, nos termos dos artigos 253 e 257, quando não recolhido no prazo estabelecido na legislação, fica sujeito à multa moratória, calculada sobre o valor do imposto ou da parcela, de: (...).” (grifos adicionados).



    12. Logo, inaplicável à espécie a limitação imposta no Tema RG nº 863, como argui a parte. 



    13. Nesse sentido, verifico que a norma estadual, que impõe patamar fixo de 50% para o caso dos autos, está em consonância com a jurisprudência iterativa desta Corte Maior, segundo a qual a violação do art. 150, inc. IV, da Constituição da República só se evidencia em percentuais superiores a 100% do valor do tributo. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 748.257-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. 



    (ARE nº 938.538-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 21/10/2016).



    14. Isso considerado, é de rigor o acórdão do TJSP quanto à incidência da multa de ofício, cobrada em face do não pagamento do tributo. 



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator